Tribunal: TJES
Processo: 5008732-71.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008732-71.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WALDEIR GARRUTE

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executória em demanda de cumprimento individual de sentença coletiva proferida em mandado de segurança ajuizado por entidade sindical.
A sentença considerou inaplicável o regime prescricional próprio da execução de título judicial oriundo de mandado de segurança coletivo, equiparando indevidamente a ação a uma cobrança ordinária contra a Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se está prescrita a pretensão executória individual fundada em sentença coletiva transitada em julgado, proferida em mandado de segurança coletivo ajuizado por sindicato de servidores públicos estaduais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença partiu de premissa equivocada quanto à natureza da ação, desconsiderando que a execução individual decorre de título judicial proferido em mandado de segurança coletivo.

O termo inicial da prescrição da pretensão executória decorre do inadimplemento da obrigação reconhecida no título judicial, sendo distinta da pretensão formulada na fase de conhecimento.

A existência de execução coletiva promovida pelo sindicato é causa interruptiva da prescrição da pretensão individual dos substituídos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

Tese de julgamento:
“1. A prescrição da pretensão executória individual fundada em sentença coletiva proferida em mandado de segurança deve considerar o inadimplemento da obrigação reconhecida no título judicial. 2. A execução coletiva proposta pela entidade sindical interrompe o prazo prescricional da execução individual de seus substituídos.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5008732-71.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WALDEIR GARRUTE
Advogado do(a) APELANTE: AMABILE BIANCARDI AUGUSTO FERNANDES - ES19166-A
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

A controvérsia recursal consiste em verificar a ocorrência, ou não, da prescrição da pretensão executória fundada em decisão proferida em mandado de segurança coletivo, transitada em julgado em 27/06/2018.

Não obstante o respeitável entendimento do magistrado sentenciante, da análise dos autos alcancei conclusão diversa. Explico.

A sentença recorrida partiu de equivocada premissa de que se trataria de uma ação de cobrança em face da fazenda pública, desconsiderando a verdadeira natureza da demanda, que é de cumprimento individual de sentença proferida em mandado de segurança coletivo, ajuizado pelo Sindijudiciário/ES, visando o reconhecimento do direito à promoção por antiguidade aos servidores do Poder Judiciário Estadual.

Assim, ao conferir aplicabilidade ao art. 9º do Decreto nº 20.910/32, a fundamentação adotada na sentença de que a partir do trânsito em julgado do mandamus, ocorrido em 27/06/2018, o prazo prescricional teria voltado a correr, pela metade (dois anos e meio), ignora o fato de que “
a pretensão executória constitui-se nova pretensão, que não se confunde com aquela deduzida na fase de conhecimento, porquanto se consubstancia no direito do exequente de ver satisfeito o crédito reconhecido na sentença, o qual surge com o não cumprimento do título executivo judicial. Tratam-se, pois, de pretensões que se originam de fatos jurídicos distintos.”
(TJ-ES - AI: 00271086920198080024, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 15/12/2020, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/02/2021)

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em se tratando de cumprimento de sentença coletiva com efeitos executivos individuais, a prescrição da pretensão executória deve ser apreciada com cautela, levando-se em consideração os atos anteriores praticados pelo credor, inclusive na própria demanda principal em em execução coletiva eventualmente ajuizada por substituição processual.

Consta dos autos que houve execução coletiva da sentença, ajuizada pelo próprio sindicato autor do mandado de segurança, o que também é suficiente para interromper a prescrição da pretensão individual de seus substituídos, conforme precedentes do STJ e desta Corte, sem notícia de reinício da contagem do prazo.

Na presente hipótese, o mandado de segurança foi impetrado em 07/11/2016 e transitou em julgado em 28/03/2019; a ação de cobrança foi ajuizada em 05/03/2024.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
para
ANULAR a sentença
, afastando a prescrição, e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.